Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CHARGEBACK. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA SEM CARTÃO PRESENTE. ÔNUS DO ESTABELECIMENTO CONTRATANTE. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto por SUÊDY VIEIRA LOBO, para reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial (ID 42980990).

3. Em síntese, a autora/recorrente afirma que em 31/03/2022 realizou venda de cachorro de raça Spitz Alemão para Vitória Nascimento Oliveira no valor de R$ 7.500,00, via link de pagamento. Posteriormente, após recebimento do animal, alega que houve cancelamento da compra por má-fé de VITÓRIA e que a empresa recorrida devolveu arbitrariamente o valor pago (chargeback). Sustenta que a recorrida é garantidora da transação. Abraça a tese de falha de prestação de serviço.

4. Em contrapartida, a recorrida, em contestação (ID 42980906), defendeu que atuou como mero meio eletrônico de pagamento. Que não se aplica o código de consumidor por não realizar atividade fim. Que, contratualmente, é da recorrente a responsabilidade pelos riscos da venda quando utilizado pagamento via link. Que a venda foi realizada sem as cautelas mínimas necessárias, com utilização de cartão com portador diferente da compradora (Pedro Lowdes Dale C Menezes – ID 42980906 – p. 14). Que possibilitou defesa por parte da recorrente e que esta não a fez.

5. Em suas razões (ID 42980994), a recorrente aponta falha na prestação de serviço pela devolução arbitrária do valor acordado com a compradora Vitória. Alega que a empresa REDECARD é garantidora do pagamento. Defende que não recebeu notificação da operadora e que as mensagens apresentadas em contestação não condizem com a realidade. Pleiteia pelo ressarcimento do valor devolvido por chargeback cumulado com danos morais pelo ocorrido. Ao final requer pagamento a título de indenização por danos morais e materiais no montante total de R$ 20.500,00, gratuidade de justiça e aplicação da legislação consumerista.

6. Contrarrazões apresentadas ao ID 42981000.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, como sustentada pela recorrente. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “a aquisição de bens ou a utilização de serviços por pessoa natural ou jurídica com o escopo de implementar ou incrementar a atividade negocial, não se reputa como relação de consumo”, por se caracterizar em atividade intermediária e não final, como a da recorrida. Precedentes (REsp 541867/BA, AgRg no REsp 860.080/RJ).
7. Deferida a gratuidade de justiça tendo como base no recibo de entrega de declaração original do SIMPLES acostado ao ID 42980996.
8. Dos danos materiais e morais. A indenização por danos materiais requer a demonstração da satisfação, cumulativa, dos seguintes requisitos: conduta ilícita do negociante; dano sofrido pelo consumidor; nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e dolo ou culpa do prestador de serviço/fornecedor. Ausente quaisquer dos quesitos, não cabe indenização. No caso em comento, a recorrente falhou em demonstrar a ilicitude e abusividade praticada pela recorrida, bem como a causalidade entre o suposto dano e a conduta. A empresa recorrida apresentou provas de que solicitou documentos para a recorrente comprovar a regularidade do pagamento (ID 42980982, p. 2). Em contrapartida, a recorrente somente fez meras ilações que não foi devidamente notificada para contestar o não reconhecimento da compra pelo portador apresentando prints de mensagens que em nada fazem alusão ao caso.

9. Verifica-se que a recorrente não tomou as cautelas necessárias para a venda sem cartão presente, vendendo o animal para portador do cartão diverso da compradora Vitória, não observando disposições contratuais firmadas com a recorrida (cláusulas 21, alíneas b e f; 23.1; 28.1 e; 29.1 – ID 4980960, pp. 10-13). Ante a ausência de requisitos ensejadores de indenização, incabível o pedido.

10. Não verificada a ocorrência de vício, falha no serviço, ato ilícito, prática abusiva ou qualquer outra violação nos serviços de intermediação de pagamento realizadas pelo recorrido, o improvimento do recurso é medida que se impõe.

11. Assim, conheço do recurso e a ele nego provimento.

12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.